Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703480-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0731352-28.2021.8.07.0001), que tem como executada GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. A decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento dos honorários sucumbenciais e honorários contratuais remanescentes (ID 109617779): “A executada, em petição de ID 108363564, requer a suspensão do presente cumprimento provisório de sentença em razão da afetação do Resp 1.965.985/DF para julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1.046). A exequente, por sua vez, requer a reconsideração da decisão de ID 108124511 para que seja deferida a imediata transferência dos valores depositados em juízo. Considerando que o valor depositado sob ID 102378600 no valor de R$ 1.499.571,66, em 12/08/2019, vinculado aos autos principais, foi realizado com o objetivo de pagamento das notas fiscais de ID 0038740 e 00038742, não seria o caso de intimação para pagamento, nos termos do art. 523, do CPC. Assim, revendo entendimento de decisão de ID 108124511, a qual torno sem efeito, o presente cumprimento provisório de sentença deve se limitar à condenação aos honorários sucumbenciais. Todavia, verifico que, no Resp 1.965.985/DF, interposto pelo exequente, foi determinada a devolução do autos do processo ao TJDFT para que permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que versa sobre "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015". (Tema 1046). Assim, considerando que houve a suspensão do processo principal, o presente cumprimento provisório de sentença de honorários sucumbenciais deve ser suspenso até que seja proferida decisão final acerca do Tema 1.046. Oficie-se ao Banco do Brasil para que promova a transferência do saldo capital R$ 1.499.571,66, e acréscimos, da conta judicial no 1500114925748, vinculada ao processo no 07231122120198070001, à conta indicada pelo exequente NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS, CNPJ no 03.584.647/0004-49, Banco Bradesco, Conta Corrente n. 15225-0; Agência: 3195-0, Confiro a esta decisão força de ofício para tal finalidade. Advirto ao gerente do Banco do Brasil que, para resguardar a segurança jurídica, apenas deverá cumprir a ordem de transferência se a decisão tiver sido encaminhada através do e-mail institucional do juízo (07vcivel.bsb@tjdft.jus.br). Quanto ao depósito de ID 102378601, no valor de R$ 1.586.011,04, realizado em 05/03/2021, não é possível deferir o seu levantamento pelo exequente, tendo em vista que realizado em sede de Apelação, não sendo possível este Juízo verificar a origem dos valores e a que destina o seu pagamento. Assim, promovida a transferência dos valores, observe-se a suspensão.”-g.n. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados com a seguinte fundamentação (ID 111259604): “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, o vício alegado quanto à determinação de suspensão do cumprimento provisório. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intime-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que em razão da suspensão do processo principal, oriunda da afetação acerca do tema 1.046 do STJ, o magistrado de origem determinou a suspensão do incidente e indeferiu o levantamento dos honorários contratuais remanescentes já depositados nos autos. Alega que o Recurso Especial sobrestado tem como único escopo a majoração dos honorários sucumbenciais fixados pela Corte local, portanto, em nada interfere quanto à cobrança dos incontroversos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais devidos em favor do agravante, perseguidos nos autos do cumprimento provisório de sentença. Aduz que o recurso especial sobrestado pretende demonstrar a violação à regra insculpida no art. 85, §2o do Código de Processo Civil, porquanto equivocada a fixação da verba sucumbencial em apenas cem mil reais, com base na equidade, sobretudo porque o valor da causa não é ínfimo (R$ 7.380.152,00). Assevera que não há qualquer dúvida de que o valor depositado em juízo é referente à quantia remanescente devida pela agravada, em razão do incontroverso serviço prestado pelo escritório agravante, pois se trata dos honorários contratuais referentes aos serviços prestados entre os dias 22/07/2019 e 17/08/2019, no valor originário de R$ 978.415,20 (novecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quinze reais e vinte centavos). Sustenta que o agravante, após julgamento do recurso pelo TJDFT reformando a sentença, enviou notificação extrajudicial com o objetivo de realizar a cobrança dos referidos valores atualizados, em 3.3.2021, conforme ID 239050102, e a executada, por sua vez, reconhecendo o débito devido, realizou o depósito da referida cobrança em 5.3.2021 (ID 16074111), portanto, quando os autos já estavam em julgamento no TJDFT. Acrescenta que nos termos da petição de ID 24261263, o exequente ajustou os cálculos de acordo com os parâmetros constantes da sentença, perfazendo a quantia de R$ 1.497.953,67 (um milhão e quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), todavia, a agravada efetuou o depósito no valor de R$ 1.586.011,04 (um milhão e quintos e oitenta e seis e onze reais e quatro centavos), em excesso (ID 23905012). Narra que o valor remanescente pleiteado pelo agravante, ao contrário do mencionado na decisão recorrida, é facilmente identificado como quantia devida pela agravada, em razão dos serviços advocatícios prestados pelo agravante no mês de agosto de 2019, verba de natureza alimentar. Pondera que quanto ao valor referente às notas fiscais 38470 e 38742, que fazem referência à prestação de serviços advocatícios no período de 23/06/2019 a 22/7/2019, o magistrado, reviu o seu posicionamento inicial. Esclarece que é fato incontroverso que os honorários advocatícios ora executados se referem aos serviços já prestados pelo agravante e confirmados nos autos do processo originários, porquanto a agravada, ao optar por judicializar a questão, preferiu depositar em juízo os valores relativos ao faturamento mensal, a pagar diretamente ao agravante, como era o fluxo de pagamento, porquanto pretendia compensar, em pretensão vedada, supostos valores a serem recebidos. Avalia que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está igualmente evidenciado nos autos, porquanto os valores perseguidos nos autos do cumprimento provisório de sentença são referentes à honorários advocatícios, sucumbenciais e contratuais, os quais têm indiscutível natureza alimentar. Assim, o agravante requer seja atribuído efeito suspensivo e concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata transferência eletrônica dos valores depositados em juízo, referente aos honorários sucumbenciais e honorários contratuais remanescentes (ID 102378601) e, no mérito, requer a confirmação do pedido liminar (ID 32464885). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 32464879). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença provisório pelo ora agravante (autos no 0731352-28.2021.8.07.0001), no qual a agravada GEAP buscava a declaração de rescisão contratual por justa causa, a nulidade de cláusulas contratuais entendidas como abusivas, a condenação do Requerido à reparação de danos suportados pela Autora durante a vigência do contrato, a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, bem como a consignação em juízo do valor de R$ 1.499.571,66 (ID 102378600). Posteriormente, já na segunda instância, foi consignado o valor de mais R$ 1.586.011,04 (ID 102378601). No referido cumprimento de sentença, o exequente pretende receber os seguintes valores (ID 102374339): “(i) item 3 (três) da sentença relativo ao pagamento dos honorários contratuais correspondentes às notas fiscais emitidas pelo exequente números 38470 e 38742, referentes à prestação de serviços advocatícios no período de 23/06/2019 a 22/7/2019 (período anterior à rescisão); (ii) levantamento dos honorários contratuais relativos ao período de 22/07/2019 a 17/08/2019 (período ignorado pela executada quando do ajuizamento da ação, mas reconhecida a sua mora e a sua inércia quanto ao pagamento após ser notificada pelo ora exequente); e (iii) honorários sucumbenciais estipulados em acórdão proferido pela Eg. Segunda Turma Cível do TJDFT.” Na decisão de ID 102705664, o juízo de primeiro grau afirmou que "(...) considerando o depósito realizado em excesso pela executada, intime-se a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se pretende utilizar o valor depositado para pagamento da multa e dos juros não incluídos no primeiro depósito bem como de parcela dos honorários sucumbenciais, oportunidade na qual poderá, se entender devido, realizar o pagamento voluntário do remanescente indicado pelo exequente, atualizado até a data do depósito". Em sua manifestação de ID 105008201, a executada alega que os valores consignados em juízo são garantias judiciais e serviram para purgar eventual mora da GEAP na espécie. Afirma que embora o julgado tenha sido apenas parcialmente favorável à GEAP, confia-se que seu apelo raro será exitoso, para restabelecer a condenação do escritório dos valores cobrados indevidamente, sendo que o quantum debeatur pelo escritório será apurado em liquidação de sentença, e os depósitos servirão para compensar parte desta dívida. Aduz que não se pode tomar como correto o cálculo apresentado pelo escritório Nelson Wilians na peça de cumprimento provisório de sentença, mormente por terem os depósitos elidido a mora a tempo e modo. Defende que ainda há de se perquirir se referido cálculo foi feito pro rata die e em harmonia com o comando judicial, o que será devidamente abordado quando da intimação da Fundação do rito da fase de cumprimento de sentença. Sustenta que apenas com o título certo, líquido e exigível é que será possível responder ao questionamento desse d. Juízo quando do ID 102705664, o que torna oportuno, in casu, aguardar a manifestação final do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Foi então proferida a seguinte decisão indeferindo o pedido de suspensão do feito e determinando a emenda à inicial para possibilitar a liberação dos valores referentes ao pedido (i) do cumprimento provisório de sentença, relativo ao “ao pagamento dos honorários contratuais correspondentes às notas fiscais emitidas pelo exequente números 38470 e 38742, referentes à prestação de serviços advocatícios no período de 23/06/2019 a 22/7/2019 (período anterior à rescisão)” (ID 105707441): “Indefiro o pedido de suspensão do feito formulado pela executada, tendo em vista que não foi comprovada a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto. Assim, nos termos do art. 521, inciso I e III, do CPC, é possível o levantamento dos valores consignados nos autos em favor do exequente nos termos do título executivo, sendo dispensada a caução. Intime-se o exequente para emendar o pedido de ingresso do feito na fase de cumprimento provisório de sentença, observando que a liberação dos valores depositados deve se restringir aos valores referentes às notas fiscais 00038740 e 00038742, corrigidos e acrescidos de juros de mora, observando a incidência pro rata die, não disponível na planilha do TJDFT. Logo, determinada a transferência dos valores depositados nos autos, o cumprimento provisório de sentença deve prosseguir tão somente quanto aos honorários de sucumbência. Na mesma oportunidade, dê-se vista à exequente da manifestação de ID 105008201. Prazo: 15 (quinze) dias.” Contra essa decisão foi interposto o agravo de instrumento no 0734875-51.2021.8.07.0000 desta relatoria para reformar o decisum “que indeferiu a suspensão do cumprimento provisório da sentença e possibilitou o levantamento de valores do depósito judicial sem prestar caução idônea e suficiente” (ID 107692777), cuja liminar de atribuição de efeito suspensivo foi indeferida (ID 108109219). Em seguida, a agravada informa a decisão de suspensão do processo proferida no REsp no 1965985/DF, “com a devida baixa nesta Corte, para que permaneça suspenso o recurso até a publicação do acórdão paradigma, nos termos dos arts. 1.036, § 1o, e 1.037, II, ambos do CPC/2015” (ID 108363567). Foi então proferida decisão informando que “considerando a manifestação da executada no sentido de que os depósitos realizados nos autos são garantias judiciais para purgar eventual mora (ID 105008201), deverá ter prosseguimento o pedido de cumprimento provisório da sentença. Advirto à executada que caso não seja efetuado o pagamento do débito, no prazo para cumprimento voluntário, ainda que com a expressa autorização para utilizar os valores já depositados nos autos, haverá a incidência da multa e dos honorários da fase de cumprimento de sentença.” (ID 108124511) Na petição de ID 109102162, o exequente pede reconsideração da decisão de ID 108124511, para que seja determinada a imediata transferência eletrônica da quantia depositada em juízo, por se tratar, em verdade, de adimplemento de incontroversa prestação de serviços jurídicos, de natureza alimentar, nos termos acima delineados. Afirma que os que os depósitos realizados nos autos originários não tinham como escopo afastar a mora, mas sim, ilusória compensação em caso de procedência da inexitosa ação distribuída pela executada. Foi então proferida a decisão ora agravada que indeferiu o pedido de levantamento dos honorários sucumbenciais e honorários contratuais remanescentes (pedido (ii) do cumprimento de sentença) e também determinou a transferência do saldo capital R$ 1.499.571,66, referente às notas fiscais n. 0038740 e 00038742 (pedido (i) do cumprimento de sentença) (ID 109617779). Foi interposto o agravo de instrumento no 0738825-68.2021.8.07.0000 pela GEAP para “suspender a decisão agravada, impedindo a transferência do depósito judicial ao Agravado, ou, caso tenha ocorrido referido levantamento, determinando que o Recorrido restitua os valores levantados por meio de depósito judicial, até julgamento final do REsp no 1965985/DF (2021/0309989-0), bem como seu conhecimento e ulterior provimento para cassar a decisão de primeiro grau profligada que cerceou o direito de defesa da Recorrente, para que seja concedido seu direito de apresentar impugnação à fase de cumprimento provisório de sentença, impossibilitando o levantamento de valores do depósito judicial sem prestar caução idônea e suficiente.” (ID 110630447), cujo o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 111931338). Passo à análise do pedido liminar. Conforme se observa dos fatos, os valores que o agravante pretende que sejam liberados neste Agravo de Instrumento não são incontroversos e se referem ao pedido (ii) do cumprimento de sentença referente ao “levantamento dos honorários contratuais relativos ao período de 22/07/2019 a 17/08/2019 (período ignorado pela executada quando do ajuizamento da ação, mas reconhecida a sua mora e a sua inércia quanto ao pagamento após ser notificada pelo ora exequente)”. A agravada GEAP afirma em sua manifestação de ID 105008201 que os valores consignados em juízo são garantias judiciais e serviram para purgar eventual mora da GEAP na espécie, bem como que o quantum debeatur será apurado em liquidação de sentença e os depósitos servirão para compensar parte desta dívida. Observe-se que na petição inicial da ação originária, a autora GEAP pede a “consignação do valor de R$ 1.499.571,66, referente às notas fiscais nos 00038740 e 00038742, e para que o Réu se abstenha de encaminhar a protesto as referidas notas, ou, caso tenham sido encaminhadas ao cartório para tal finalidade, que seja sustado ou suspenso eventual protesto;” (ID 102374344). Portanto, somente esse valor pode ser considerado incontroverso até o momento. Em relação ao depósito de R$ 1.586.011,04, este foi efetuado pela GEAP no processo originário (proc. no 0723112-21.2019.8.07.0001, IDs 23903858, 23905010, 23905011 e 23905012), já na segunda instância, sobe a seguinte justificativa: “Em 03/03/2021, o escritório Nelson Wilians encaminhou notificação extrajudicial à GEAP, solicitando o imediato pagamento da importância de R$ 1.586.011,04 (um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, onze reais e quatro centavos), relativa aos honorários advocatícios supostamente devidos no período de 22/07/2019 até o dia 17/08/2019, em decorrência da rescisão contratual havida na espécie. De ver-se que, pelos cálculos apresentados nesta notificação extrajudicial, o escritório fez incidir uma multa contratual de 10%, que sequer consta do contrato de honorários, já que a multa estipulada foi de 1%, conforme cláusula 5.1., o que evidencia a má-fé do escritório. A Fundação, a seu turno, e ante a antecipação dos efeitos da tutela ocorrida na espécie, para consignação do valor de R$ 1.499.571,66, referentes às notas fiscais nos 00038740 e 00038742, fez depósito daquele referido valor, justamente para que o escritório se abstenha de encaminhar o boleto emitido ao protesto, ou, caso tenha sido encaminhado ao cartório para tal finalidade, que seja sustado ou suspenso eventual protesto. Ex positis, requer a juntada do depósito judicial do novo valor cobrado pelo escritório, de R$ 1.586.011,04 (um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, onze reais e quatro centavos), que servirá de garantia judicial e eventual purga da mora, requerendo que o mesmo não seja levantado até o trânsito em julgado da presente demanda.” Portanto, não há dúvida de que o valor resta controvertido, por isso é necessário aguardar o final do procedimento de liquidação de sentença, com a sua devida instrução, para se chegar nos valores finais atualizados para pagamento referente ao pedido (ii) do cumprimento de sentença. Ressalte-se, por fim que o processo originário está suspenso por força da decisão proferida no REsp no 1965985/DF “até a publicação do acórdão paradigma, nos termos dos arts. 1.036, § 1o, e 1.037, II, ambos do CPC/2015” (ID 108363567). Essa discussão se refere tão somente ao pedido (iii) do cumprimento de sentença, relativo aos “honorários sucumbenciais estipulados em acórdão proferido pela Eg. Segunda Turma Cível do TJDFT.” Portanto, embora a suspensão do REsp no 1965985/DF não impeça o levantamento do saldo depositado em juízo pleiteada neste agravo de instrumento, a liberação dos valores somente será possível após finalizado o cumprimento de sentença quando o débito se tornará liquido e atualizado, garantido o contraditório e a ampla defesa. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator